Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a adequação dos termos do acordo entabulado e petições apresentadas pelas partes (IDs 33636090, 32838305, 33188553, 33741734 e 33901987). Brasília-DF, 07 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46